Tribunal: STF
Processo: RE 1374229
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Atraso - Comprovação de assistência deficiente prestada pela Companhia Aérea Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida Danos morais caracterizados - Recurso da Ré não provido.



    RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Atraso - Comprovação de assistência deficiente prestada pela Companhia Aérea - Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida - Indenização devida - Elevação do montante indenizatório para R$ 15.000,00 - Correção monetária da publicação deste Acórdão - Recurso dos Autores provido em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; 5º, caput, incisos II, V, X e XXXVI e § 2º; 37, § 6º; 93, inciso IX; e 178 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 3º; e 5º, incisos II, X e XXXVI, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Consoante se observa (fl. 115), o voo inicial partiria de Calama para Santiago às 12:00 horas do dia 16 de junho de 2019. Às 14:00 partiria o voo de Santiago com destino a São Paulo, com previsão de chegada às 19:15 do mesmo dia. O cancelamento do voo que partiria de Santiago acarretou, segundo os autores, a chegada ao destino final com cerca de dez horas de atraso.



    Diferentemente do alegado pela Ré, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso dos autos.



    Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que devem ser aplicadas as disposições estabelecidas na Convenção de Montreal e demais convenções internacionais em casos de indenizações decorrentes do transporte aéreo.



    Contudo, tais convenções não alcançam a reparação por dano moral. O Supremo Tribunal Federal manteve a possibilidade de ajuizamento de ações de indenização por dano moral em relação a voos internacionais contra companhias aéreas, com base no Código de Defesa do Consumidor.



    No caso os Autores pleiteiam indenização por danos materiais e morais decorrentes da alteração unilateral do voo, daí a aplicabilidade do diploma consumerista.



    A companhia aérea, na qualidade de transportadora, assume a obrigação de transportar os passageiros incólumes, bem como a bagagem ao seu destino, em perfeito estado.



    O contrato de transporte é de obrigação de resultado, sendo necessário que se faça nos termos avençados.



    O horário previamente estabelecido para embarque constitui elemento fundamental do contrato de transporte (art. 737, CC).



    O conjunto probatório evidencia o descumprimento contratual, exsurgindo sua responsabilidade objetiva, nos termos do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.



    Na espécie, o defeito do serviço por parte da Ré consistiu no atraso demasiado do voo, além da deficiente assistência aos passageiros.



    As alegações de ocorrência de problemas técnicos na aeronave não merecem prosperar.



    A Empresa Aérea deveria ter se programado previamente e realizado a manutenção necessária à aeronave, antes mesmo do embarque, a fim de evitar os transtornos causados aos passageiros.



    As circunstâncias narradas não podem servir de justificativa para ferir direito do consumidor.



    O episódio configura defeito na prestação do serviço, respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos causados ao consumidor (ar. 14, caput, CDC).



    Ressalta-se que também o art. 19 da Convenção de Montreal prevê a responsabilidade do transportador pelo atraso no transporte aéreo de passageiros, a não ser que demonstre que “ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.



    Todavia, nenhuma prova foi produzida pela Ré nesse sentido e nem sequer foram comprovados os motivos do atraso ou os problemas operacionais enfrentados.



    Ademais, a Requerida não demonstrou ter prestado a assistência material necessária.



    Desta feita, resta caracterizada a prestação do serviço como inadequada, em virtude do que foi demonstrado nos autos, sendo imperiosa a indenização pelos danos materiais e morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do descaso, do abandono impostos pela Empresa.



    O dano material está demonstrado a fls. 119/121, de forma que seu ressarcimento é mantido, tal como determinado na sentença.



    Já o dano moral decorre da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo sequer prova de tais fatos.



    Induvidoso que os fatos narrados causaram aos Autores abalos de ordem moral em razão dos incômodos e aborrecimentos surgidos em razão do atraso do voo.



    Na hipótese, os Autores foram impedidos de embarcar no voo contratado, na hora estipulada, e tiveram de parnecer no aeroporto por longo período, desprovidos de amparo.



    Os danos morais decorrem das contrariedades suportadas, em razão dos transtornos e aborrecimentos a que os Autores foram submetidos.



    Assim, levando-se em conta a intensidade dos danos ocasionados, decorrentes do atraso excessivo, da ausência de informação e de assistência por parte da companhia aérea, a indenização deve ser majorada para R$ 15.000,00 (R$ 7.500,00 para cada autor), quantia condizente com a situação descrita. A indenização é ora fixada em reais, em lugar de “Direitos Especiais de Saque”, considerada a inaplicabilidade da Convenção de Montreal em relação à indenização pleiteada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente